Tribunal: CARF
Processo: 16327.720098/2016-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720098/2016-48
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.729 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PEFISA S/A. - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DE
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
RECURSO
ESPECIAL.
REQUISITOS
PARA
ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Para conhecimento do recurso especial, é necessário que o recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de acórdão
paradigma em que, discutindo-se a mesma matéria posta na decisão recorrida,
em caso semelhante, o colegiado tenha aplicado a legislação tributária de forma
diversa. Hipótese em que a divergência suscitada não se refere a casos
semelhantes, havendo relevantes diferenças nos cenários analisados pelo
acórdão recorrido e pelo paradigma colacionado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos (suplente convocada), e
Liziane Angelotti Meira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720098/2016-48
Fl. 723
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.729 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720098/2016-48

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-004.833, de 24/07/2018 (fls. 526 a 533)1,
integrado pelo Acórdão (de Embargos) no 3301-006.483, de 23/07/2019 (fls. 548 a 560),
proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, que
deu provimento parcial ao Recurso Voluntário apresentado.
Breve síntese do processo
O processo versa sobre Autos de Infração lavrados em 23/02/2016 (fls. 124 a
1374), para constituição de créditos tributários da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS,
acrescidos de multa de ofício (75%) e juros de mora, referentes aos períodos de apuração de 1o
de janeiro a 31 de dezembro de 2011. A empresa atua na área financeira, tendo como objeto a
prática de variadas operações de crédito, financiamentos e investimentos.
Conforme o Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 114 a 121, a Fiscalização
relata que a autuação decorre da análise da apreciação dos documentos apresentados após
intimação e dos constantes dos sistemas da RFB, informando que foi considerado ainda o
Mandado de Segurança no 2006.61.00.021437-4, no qual foi concedida a segurança para
suspensão dos recolhimentos nos termos do § 1o do art. 3o da Lei 9.718/1998, e assegurar direito
à compensação de valores recolhidos indevidamente. Verificou-se que o Contribuinte considerou
na base de cálculo das referidas contribuições apenas a receita de prestação de serviços,
classificada na conta 7.17.00.00-9, mas esclareceu-se que a declaração de inconstitucionalidade
do conceito de faturamento ampliado da Lei 9.718/1998 não significa que as rendas de operações
de crédito com empréstimos, financiamentos e aplicações de depósitos interfinanceiros -
Receitas financeiras, não devam ser incluídas na base de cálculo. Estas receitas, via de regra,
foram apresentadas pela empresa em planilha denominada Demonstrativo de Provisão. Tais
valores, que compõem o resultado operacional da empresa, foram objeto de lançamento de
ofício.
Cientificado dos Autos de Infração, o Contribuinte apresentou sua Impugnação
às fls. 145 a 356, alegando, em síntese que: (a) a matéria foi submetida à apreciação do poder
judiciário, apresentando descrição das fases e decisões da ação judicial, e sustentando que a
sentença concessiva, ao afastar o parágrafo do artigo da Lei 9.718/1998, e não acolher o
entendimento da autoridade impetrada, determinando adotar o conceito legal como a receita
bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza,
não autorizou a incidência sobre a ‘receita operacional’; (b) o fundamento do pedido está
arrimado em precedentes específicos do STF, que declararam a inconstitucionalidade do § 1o do
art. 3o da Lei 9.718/1998, citando decisões do CARF; (c) caso se entenda pelo não cancelamento
integral dos Autos de infração, impõe-se a aplicação do art. 63 da Lei 9.430/1996, segundo o
qual não cabe a aplicação de multa em lançamento para prevenir a decadência, pois a
exigibilidade do crédito tributário encontrava-se suspensa no momento de sua constituição; (d)
caso se entenda que as receitas decorrentes das atividades das instituições financeiras possam ser
classificadas como prestação de serviços para fins tributários, é necessário examinar o alcance

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 724
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.729 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720098/2016-48

dessa expressão fixado em atos normativos da própria RFB; e (e) deve haver reconhecimento de
erros nos cálculos da Fiscalização que consubstanciaram os Autos de infração, cabendo ainda o
cancelamento da multa de ofício e dos juros.
A DRJ em Porto Alegre (RS) apreciou a Impugnação e, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 10.57.799, de 25/01/2017 (fls. 364 a 379), considerou-a
improcedente, mantendo o crédito tributário lançado, pelos seguintes fundamentos: (a) a
inclusão das receitas de intermediação financeira, operacionais, não são afetadas pela
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo promovido pelo já revogado § 1o do art.
3o da Lei 9.718/1998; (b) o tributo não declarado e não pago é constituído de ofício, com o
acréscimo da multa de 75%; e (c) cabe à impugnante trazer aos autos todos os documentos que
entende terem força probante.
Cientificado da decisão de 1a Instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 388 a 406), no qual reitera e reforça os seguintes pontos apostos na
Impugnação: (a) delimitação do objeto do Mandado de Segurança e necessidade de
cancelamento do crédito tributário; (b) exclusão da multa de ofício, com base no art. 63 da Lei
9.430/1996; (c) composição do faturamento das instituições financeiras e equiparadas; e (d) erros
nos cálculos da Fiscalização.
Em 15/05/2018, foi noticiado nos autos pelo Contribuinte (fls. 451 a 516), fato
novo e relevante, que poderia alterar a situação do julgamento do processo, relativo ao Mandado
de Segurança no 0021437-04-2006.4.03.6100, em trâmite e com decisão do TRF da 3a Região,
publicada em 10 de abril de 2018 (fls. 451/452):
“Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia
Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar
provimento ao apelo dos impetrantes, bem como dar parcial provimento ao reexame
necessário e à apelação da União, para reformar em parte a sentença a fim de tão
somente explicitar a respeito da incidência das contribuições sociais em debate
sobre os valores decorrentes do exercício de atividades operacionais pelo
contribuinte (da venda de mercadorias, da prestação de serviços e de mercadorias
e serviços), incluídas as receitas financeiras, nos termos do relatório e voto que
ficam fazendo parte integrante do presente julgado”. (grifo nosso)
O processo foi, então, submetido à apreciação da Turma julgadora, no CARF, que
exarou a decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-004.833, de 24/07/2018, proferido pela
1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, que conheceu em
parte do Recurso Voluntário e, na parte conhecida, deu provimento para excluir a multa de
ofício, sob os seguintes fundamentos: (a) matéria já suscitada perante o Poder Judiciário não
pode ser apreciada na via administrativa, caracterizando-se a concomitância quando o pedido e
a causa de pedir dos processos administrativos e judiciais guardam irrefutável identidade; e (b)
não cabe lançamento de multa de ofício quando a exigibilidade do crédito esteja suspensa por
decisão judicial quando do início da ação fiscal.
Cientificada do Acórdão no 3301-004.833, a Procuradoria da Fazenda Nacional
opôs Embargos de declaração (fls. 538 a 542), alegando existir omissão no Acórdão
embargado, porque o voto não teria analisado o título judicial vigente na data do lançamento, o
qual não tratou da mesma matéria versada no processo administrativo. Alega ainda que além de
omisso, o Acórdão também teria sido contraditório, uma vez que reconheceu a concomitância a
Fl. 725
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.729 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720098/2016-48

partir do “fato novo” (Acórdão do TRF da 3a Região), mas afastou a multa de ofício lançada em
tempo pretérito, quando não havia nenhuma medida judicial obstando o lançamento.
Em análise monocrática de admissibilidade, entendeu o Presidente da Turma
estarem presentes os dois vícios alegados: (a) omissão, por falta de fundamentação; e (b)
contradição, pois a premissa do argumento (concomitância surgida após o lançamento de ofício)
não conduz à conclusão pela exclusão da multa de ofício. Assim, com os fundamentos contidos
no Despacho de Admissibilidade de Embargos s/no - 3a Câmara/1a TO, de 19/01/2019 (fls.
545/546), determinou a devolução do processo à Conselheira relatora, a fim de que indicasse o
processo em pauta de julgamento com proposta de saneamento dos vícios apontados.
Apreciado o recurso pela Turma julgadora, restou prolatado o Acórdão (de
Embargos) no 3301-006.483, de 23/07/2019 (fls. 548 a 600), que acolheu os embargos opostos,
sem efeitos infringentes, esclarecendo sobre a retroatividade para afastar a multa de ofício
aplicada: “Nesse contexto, aceitou-se, na decisão embargada, o entendimento do TRF de que há
concomitância, desde o início, entre os processos administrativo e judicial e, somente por isso,
decidiu-se também exonerar a multa de ofício, nos termos do art. 63 da Lei no 9.430, de 1996”.
Da matéria submetida à CSRF
Notificada do Acórdão no 3301-004.833, de 24/07/2018, integrado pelo Acórdão
(de Embargos) no 3301-006.483, de 23/07/2019, a Fazenda Nacional apresentou Recurso
Especial (fls. 563 a 585), apontando divergência jurisprudencial de interpretação da legislação
tributária quanto “à ocorrência de concomitância, ...desde o início, entre os processos
administrativo e judicial...” e a consequente exoneração da multa de lançamento de ofício”
(interpretação do art. 151 do CTN, bem como do art. 63 da Lei no 6.430/1996). Objetivando
comprovar a divergência, apresentou como paradigma os Acórdãos de no 9303-006.311 e no
9303-006.312 (em processos do mesmo sujeito passivo).
No Acórdão recorrido o Colegiado invocou o entendimento do TRF-3 de que
havia concomitância, desde o início, entre os processos administrativo e judicial e, em
decorrência, decidiu exonerar a multa de ofício, nos termos do art. 63 da Lei no 9.430/1996.
De outro lado, nos 2 paradigmas (9303-006.311 e 9303-006.312), de interesse do
mesmo Contribuinte, analisando o mesmo contexto fático, a decisão considerou que não estava
caracterizada a concomitância entre os processos administrativo e judicial, porque, na
instância administrativa, a matéria em litígio era a exigência de Contribuição para o PIS/PASEP
e da COFINS com base no faturamento mensal, assim entendido como a receita operacional
bruta decorrente da prestação de serviços, nos termos dos arts. 2o e 3o, §§ 5o e 6o. da Lei
9.718/1998, ao passo que. na ação judicial, a matéria em discussão era a inconstitucionalidade do
§1o do art. 3o da mesma lei, que tratava da tributação de receitas não operacionais.
Cotejando os arestos confrontados, decidiu-se monocraticamente que havia entre
eles, a similitude fática mínima para que se pudesse estabelecer uma base de comparação para
fins de dedução da divergência. Entendeu-se que o dissídio interpretativo emerge quando se
constata que enquanto a decisão recorrida concluiu pela ocorrência da concomitância e, em
decorrência, cancelou a penalidade aplicada, os paradigmas decidiram pela não ocorrência da
concomitância e mantiveram a penalidade.
Fl. 726
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.729 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720098/2016-48

Isto posto, com os fundamentos contidos no Despacho de Exame de
Admissibilidade do Recurso Especial - 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento, de 02/03/2020,
exarado pelo Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF de fls. 589 a 593, deu-se
seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Regularmente notificado do Acórdão no 3301-004.833, de 24/07/2018, integrado
pelo Acórdão (de Embargos) no 3301-006.483, de 23/07/2019, e do Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional, ao qual foi dado seguimento, o Contribuinte apresentou suas
contrarrazões (fls. 603 a 620), demandando que: (a) seja negado conhecimento ao Recurso
Especial fazendário, pelas razões expostas no ‘tópico 1 e sub tópicos 3.1; 3.2 e 3.3’, na medida
em que inexiste, entre os Acórdãos paradigmas e recorrido, qualquer divergência na
interpretação da legislação tributária; e (b) subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento
da CSRF, que seja negado provimento ao Recurso Especial, pelas razões expostas no ‘tópico 4’,
das contrarrazões.
Em 21/09/2023, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, conforme
consta do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial - 3a Câmara da 3a Seção de
Julgamento, de 02/03/2020, exarado pelo Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF (fls.
589 a 593). Contudo, em face dos argumentos apresentados pelo Contribuinte em sede de
contrarrazões, requerendo que seja negado seu seguimento, entendo ser necessária uma análise
dos demais requisitos de admissibilidade referentes à matéria para a qual foi dado seguimento
monocrático.
Em contrarrazões, o Contribuinte pede que não seja conhecido o recurso
interposto pela Fazenda Nacional, indicando que se “Houvesse sido mais cautelosa na análise
dos três acórdãos, contudo, a Fazenda Nacional teria constatado que, na realidade, a alegada
similitude fática não restou configurada”.
Ao observar, de fato, atentamente, o acórdão recorrido e os paradigmas
colacionados, verifica-se, pois, quadro fático e até mesmo jurídico diverso.
A Fazenda Nacional, alega a existência de similitude fática entre os arestos
confrontados (Acórdãos recorrido e os paradigmas no 9303-006.311 e no 9303-006.312), com
base no pressuposto de que tanto nos paradigmas quanto no recorrido, foi analisada pelas Turmas
julgadoras uma mesma situação envolvendo a própria Contribuinte, qual seja, a existência (ou
Fl. 727
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.729 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720098/2016-48

não) de concomitância entre os Autos de Infração lavrados para cobrança de Contribuição para
o PIS/PASEP e COFINS sobre as receitas financeiras da empresa e a discussão travada nos autos
do Mandado de Segurança no 0021437-04.2006.4.03.6100.
Partindo desse pressuposto, a Fazenda Nacional sustenta ser cabível o Recurso
Especial, pelos seguintes motivos: no Acórdão recorrido (julgamento realizado em
23/07/2019), a Turma Julgadora concluiu pela existência de concomitância entre o PAF e a
Ação Judicial (MS) no 0021437-04.2006.4.03.6100, pelo que foi cancelada a multa de ofício.
De outro lado, nos Acórdãos paradigmas (julgamentos realizados em 20/02/2018), esta 3a
Turma da CSRF concluiu pela inexistência de concomitância entre os Processos
Administrativos e o Mandado de Segurança no 0021437-04.2006.4.03.6100, pelo que foi
mantida a multa de ofício.
Cotejando os arestos confrontados, poder-se-ia levar a crer que há sim, entre eles,
a similitude fática mínima para que se possa estabelecer uma base de comparação para fins de
dedução da divergência, pois, enquanto a decisão recorrida concluiu pela ocorrência da
concomitância e, em decorrência, cancelou a penalidade aplicada, os paradigmas decidiram pela
não ocorrência da concomitância e mantiveram a penalidade aplicada, em relação a uma mesma
ação judicial.
No entanto, fazendo uma análise mais criteriosa dos 3 três acórdãos, contudo,
constata-se que, na realidade, a alegada similitude fática não restou configurada, porque entre
a data das sessões de julgamento dos acórdãos paradigmas (20/02/2018) e do acórdão recorrido
(23/07/2019), o contexto fático-jurídico do Mandado de Segurança interposto pelo
Contribuinte foi alterado, de forma que, ao concluir pela existência da concomitância no caso
concreto, a Turma prolatora do Acórdão recorrido analisou elementos supervenientes da Ação
judicial que não existiam quando do julgamento dos Acórdãos paradigmas.
Ou seja, no Acórdão recorrido, houve uma particularidade específica, e o
colegiado tomou conhecimento de um Fato Novo através da Petição de fls. 458 a 461, que foi
juntada aos autos somente em 15/05/2018, e invocou o entendimento externado pelo TRF 3a
Região, de que havia concomitância, desde o início, entre os processos administrativo e judicial
e, em decorrência, decidiu exonerar a multa de ofício, nos termos do art. 63 da Lei no
9.430/1996. E a decisão faz referência ao entendimento dado no outro processo julgado pela TO
do CARF. Confira-se excerto do voto condutor do Acórdão de Embargos (fl. 532):
“Cumpre esclarecer inicialmente que o processo no 16327.720236/2013-46, referente a
períodos de apuração anteriores, que tratou de lançamento envolvendo a mesma
matéria, já foi apreciado por esta turma deste Carf, sob a relatoria da Conselheira
Semíramis de Oliveira Duro, e com a seguinte ementa: (...). Apesar da extrema acuidade
do voto constante do Processo no 16327.720236/2013-46 (Acordão no 3301-002.884 -
3a Câmara / 1a Turma Ordinária), há realmente um fato novo que altera a situação,
trata-se da decisão do TRF da 3a Região, publicada em 10 de abril de 2018, com o
seguinte Acórdão (fl. 452):
ACÓRDÃO. Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima
indicadas, decide a Egrégia Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a
Região, por unanimidade, negar provimento ao apelo dos impetrantes, bem como
dar parcial provimento ao reexame necessário e à apelação da União, para
reformar em parte a sentença a fim de tão somente explicitar a respeito da
incidência das contribuições sociais em debate sobre os valores decorrentes
do exercício de atividades operacionais pelo contribuinte (da venda de
Fl. 728
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.729 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720098/2016-48

mercadorias, da prestação de serviços e de mercadorias e serviços),
incluídas as receitas financeiras, nos termos do relatório e voto que ficam
fazendo parte integrante do presente julgado. (grifo nosso)
A inexistência de similitude fática dos contextos analisados pelos acórdãos
paradigmas e recorrido foi, portanto, atestada no presente feito pela própria Turma Julgadora a
quo, ainda que por maioria, vencida a Conselheira Semíramis de Oliveira Duro.
Esclareceu ainda a relatora dos embargos, Cons. Liziane Angelotti Meira, no
Acórdão de Embargos no 3301-006.483, que “na decisão recorrida entendeu-se que o TRF
explicitou que a decisão e, consequentemente também a lide, ab ovo, trata da incidência das
contribuições sociais em debate sobre os valores decorrentes do exercício de atividades
operacionais pelo contribuinte (da venda de mercadorias, da prestação de serviços e de
mercadorias e serviços), incluídas as receitas financeiras”, e que só foi exonerada a multa de
ofício porque se entendeu haver concomitância desde o início, entre os processos administrativo
e judicial. Vencida, nos embargos, a Cons. Semíramis de Oliveira Duro, que em declaração de
voto aclarou que, em seu entender, “antes do advento do Acórdão do TRF 3a Região, não havia
concomitância de objeto entre o processo judicial e o processo administrativo”; e que “tal
concomitância surgiu apenas com o referido Acórdão do TRF 3a Região; dessa forma, como a
concomitância se estabeleceu após o lançamento de ofício, cabe a aplicação do art. 63, § 1o, da
Lei no 9.430/96”.
Ressalta-se que os PAF no 16327.720236/2013-46 e no 16327.720082/2013-92
resultaram nos Acórdãos paradigmas no 9303-006.312, de 20/02/2018 e no 9303-006.311, de
23/05/2018, foram julgados sem ter o conhecimento dessa decisão do TRF 3, que deu parcial
provimento à apelação da União para explicitar a respeito da incidência das contribuições em
debate sobre os valores decorrentes do exercício das atividades operacionais do contribuinte,
incluídas as receitas financeiras.
Assim, mesmo considerando que, tanto nos Acórdãos paradigmas, quanto no
Acórdão recorrido, foi analisada pelas Turmas julgadoras uma mesma situação envolvendo o
próprio Contribuinte (somente períodos diferentes), entendo que, para comprovação da
divergência, a Fazenda Nacional deveria ter trazido aos autos um Acórdão paradigma em que a
Turma julgadora tivesse conhecimento deste Fato Novo trazido aos autos pelo Contribuinte, qual
seja, o esclarecimento assentado pelo Acórdão do TRF 3a Região em relação ao Mandado de
Segurança impetrado pelo Contribuinte (o contexto fático-jurídico do Mandado de Segurança do
Contribuinte foi substancialmente alterado - a decisão veio ao encontro do que a empresa
defendia desde o inicio do processo), em que a Turma julgadora, mesmo após a análise desses
novos atos decisórios judicias/probatórios trazidos aos autos, tivessem concluído pela
inexistência de concomitância entre os Processos Administrativos e o Mandado de Segurança
no 0021437-04.2006.4.03.6100, mantendo a multa de ofício.
A referida decisão judicial do TRF3 - fato novo (que foi considerado essencial à
conclusão delineada no Acórdão recorrido, pela maioria do colegiado) não foi analisada pelos
dois acórdãos paradigmas (por serem a ela supervenientes).
Portanto, não é possível concluir que os colegiados que analisaram os paradigmas
decidiriam de forma distinta diante do cenário apresentado no acórdão recorrido, não havendo
similitude fática necessária entre o acórdão recorrido e os paradigmas, o que impede a
Fl. 729
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.729 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720098/2016-48

instauração de divergência jurisprudencial apta a atrair a competência uniformizadora de
jurisprudência desta Câmara Superior.
Isso posto, em razão da falta de similitude fática entre o acórdão recorrido e o
paradigma colacionado, não é possível evidenciar a divergência jurisprudencial alegada, o que
enseja o não conhecimento do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional.

Conclusão
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 730
DF CARF MF
Original